Tribunal: TJES
Processo: 5016855-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016855-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LELIO MARCOS DE SOUZA CUNHA

AGRAVADO: ROBERTO DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §1º do CPC/73, sendo inaplicável o prazo prescricional previsto no Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

2. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação processual não decorre de desídia do exequente, mas de circunstâncias alheias à sua vontade.

3. A penhora de quotas sociais é medida excepcional, cabível após a frustração de tentativas de constrição de outros bens, não sendo obstada por cláusula restritiva à entrada de terceiros na sociedade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5016855-33.2024.8.08.0000

Agravante:
Lelio Marcos de Souza Cunha

Agravado:
Roberto Figueiredo Rodriguez

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto por Lelio Marcos de Souza Cunha contra a decisão de id. 52105584, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Roberto Figueiredo Rodriguez, na qual o Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, afastando as alegações de prescrição ordinária, prescrição intercorrente e a não admissão de penhora de quotas sociais.

Nas razões recursais de id. 10541640, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a prescrição ordinária deve ser reconhecida, pois o prazo de três anos para execução das notas promissórias foi ultrapassado, tendo como fundamento o Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra); (b) a prescrição intercorrente está configurada devido à paralisação do processo por mais de três anos sem atos efetivos de constrição; e (c) a penhora de quotas sociais deve ser rejeitada, uma vez que há outros bens disponíveis, e as empresas possuem cláusula contratual que impede a entrada de estranhos na sociedade.

Decisão liminar proferida no id. 10674376, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 11182826.

Agravo interno interposto no id. 11218837.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal reside na insurgência de Lelio Marcos de Souza Cunha contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Roberto Figueiredo Rodriguez, baseada nos seguintes argumentos: (a) ocorrência do prazo prescricional de três anos previsto no Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), bem como da prescrição intercorrente, em razão da paralisação do processo por período superior a três anos sem atos efetivos de constrição; e (b) possibilidade de penhora de quotas sociais, ante a existência de outros bens penhoráveis e cláusula contratual restritiva à entrada de terceiros na sociedade.

Inicialmente, quanto à prescrição ordinária, destaco que o Juízo de origem acertadamente aplicou o disposto no art. 219, §1º do CPC/73, entendendo que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, e que a citação por edital, ainda que realizada posteriormente, não invalida tal efeito.

Essa interpretação é confirmada pela Súmula 106 do STJ, que considera que a demora na citação por motivos inerentes ao Judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição.

No tocante à prescrição intercorrente, a decisão recorrida também está correta ao afastar tal alegação.

Conforme consignado, a paralisação processual não ocorreu por desídia do exequente, que diligentemente adotou as medidas necessárias para dar andamento à execução.

No caso concreto, não houve paralisação processual prolongada que configurasse o prazo prescricional necessário para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, quanto à penhora das quotas sociais, cabe reiterar que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, tal medida é admissível de forma
excepcional
, sendo aplicável
quando exauridos outros meios de constrição
:

“Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor.” (AgInt no AREsp n. 2.592.713/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

“Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.326.883/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

“É perfeitamente possível a penhora de cotas de sociedade limitada, haja vista que tal constrição, além de não implicar ofensa ao princípio da affectio societatis, não encontra nenhuma vedação legal.” (AgRg no AREsp n. 551.613/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

Restou comprovado na hipótese que as tentativas de constrição por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e outros foram infrutíferas.

Além disso, a cláusula que impede o ingresso de estranhos na sociedade não obsta a penhora das quotas, pois essa não implica necessariamente na administração da empresa, mas apenas na titularidade das mesmas.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, uma vez que os fundamentos da decisão recorrida se mostram juridicamente consistentes e adequados à legislação e à jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, julgando prejudicado o agravo interno de id. 11218837.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.